Tribunal: STF
Processo: MS 28786
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO NA CONSTÂNCIA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR DOZE ANOS ININTERRUPTOS. ART. 2º, § 6º, DA LEI Nº 8629/1993. VISTORIA REALIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 2027-38, DE 04.5.2000. INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO. PRECEDENTE. OCUPAÇÃO QUE, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, NÃO PODE SER CONSIDERADA IRRISÓRIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (ART. 205 DO RISTF).



    1. Reconhece-se vício formal na realização de vistoria durante a vigência de contínua invasão da propriedade ao longo de doze anos, de acordo com baliza legal estipulada pelo art. 2º, § 6º, da Lei nº 8629/1993 (MS nº 25493/DF, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 25.4.2012). O esbulho contínuo e de longo prazo foi devidamente comprovado nos autos. A vistoria ocorreu poucos dias após a publicação de sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. 



    2. A União não impugna tal conclusão. As razões de agravo pretendem, na verdade, forçar o deslocamento da discussão para a questão da produtividade do imóvel, ao argumento de que faltaria tanto a prova da produtividade anterior à invasão, quanto os elementos de convicção referentes à inutilização da propriedade a partir de tal fato. Ocorre que não foi esta a pretensão veiculada. Não se pretendeu obter declaração judicial de que o imóvel era produtivo antes da invasão, mas, simplesmente, a anulação do laudo pericial por vício de forma. As provas produzidas pelo autor são coerentes com a delimitação do pedido. 



    3. Para defender seu ponto de vista, a União produz novas provas no processo. Muito embora tal providência seja completamente vedada em mandado de segurança, que não admite fase instrutória e, com muito mais razão, produção original de elementos de convicção em fase recursal, tem-se que, ao invés de contraditar os dados fáticos anteriores, tais dados novos os reafirmam ao demonstrar que a ocupação não pode ser considerada irrisória. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.